Tribunal: STF
Processo: RE 82527
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
FALÊNCIA. VENDA DE IMÓVEIS EM HASTA PÚBLICA. DISPENSA DE CERTIFICADO
DE QUITAÇÃO DO INPS. ACÓRDÃO QUE INTERPRETOU A LEI SEM NEGAR-LHE
VIGENCIA E SEM QUE SE COMPROVASSE DISSENSO COM OUTROS JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.